Tribunal: TJPA
Processo: 0007313-44.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007313-44.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA, WVM DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO.
INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO.
PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

1.

O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00.

2.

O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento.

3.

O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve ser condenado ao adimplemento do contrato.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA, nos autos da Ação de Cobrança proposta por WVM DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA-ME.

O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00. (Id nº 6133660)

O Município apresentou contestação, refutando as alegações do autor no sentido de que não houve comprovação da existência da dívida, não comprovação de perdas e danos, pedindo assim a improcedência. (Id nº
6133688)

O Juízo
a quo
, proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor.

(Id nº
6133693)

O Município de Marabá, interpôs recurso de apelação, no qual sustentou a ausência da efetiva comprovação do contrato, além disso, afirma que nos autos verifica-se a inexistência da prova da entrega dos bens relatados, o que daria nascimento ao crédito questionado. (Id nº
6133695)

Com base nesses argumentos, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões. (Id nº
6133698)

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº7001818)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja a reforma da sentença
a qual jugou procedente o pedido para condenar o Município de Marabá ao pagamento de R$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte reais) à parte Autora WVM DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA ME, com correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês.

O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento.

Inicialmente, destaco, com fulcro com o art. 373 do CPC, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, com respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No tocante ao mérito recursal,
vislumbro que
constam nos autos o contrato realizado entre a Empresa WVM DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA-ME e a Prefeitura de Marabá, por meio do CONTRATO ADM. N.º 163/201/CPL/PMM referente ao pregão presencial N° 107/2011/ CPL/PMM, termo de autorização, a Nota Fiscal Nfe n. 000.000.031, série 1, emitida em 01.11.2011, no valor total de R$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos e vinte reais), referentes aos produtos requeridos pela municipalidade, bem como a assinatura de servidor responsável, lotado na Prefeitura para recebimento dos produtos.

É esse o entendimento da jurisprudência. Observe-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos. II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito. III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. IV-
Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.
V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processual (8261178, 8261178, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

O Recorrente utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve o Município Apelante ser condenado ao adimplemento do contrato, tendo em vista que apelado demostrou que cumpriu a requisição de entrega de forma única feita pela Prefeitura Municipal de Marabá - PA, nos termos do contrato Administrativo n. 163/2011 firmado entre as partes.

Assim, imperiosa se faz a manutenção da sentença no sentido de dar provimento à ação de cobrança ajuizada pelo ora apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2022